Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo na devolução de R$ 6.020,00 em decorrência de fraude no uso do cartão de crédito do autor.
3. In casu, narra o autor que teve sua carteira furtada, a qual continha diversos cartões, inclusive o cartão do banco réu; que registrou boletim de ocorrência e avisou o banco sobre o furto, mas que foram realizados saques e compras, totalizando o valor de R$ 6.020,00, os quais lhe teriam sido cobrados, apesar de contestados.
4. Conforme Ocorrência Policial juntada (ID 31040465), registrada minutos após o crime, em 04/04/2021, o autor teve sua carteira furtada na “Feira do Padre” em Sobradinho por três indivíduos. Infere-se que a vítima não contribuiu para o ocorrido, uma vez que se dirigiu imediatamente para a delegacia mais próxima, ao verificar o furto.
5. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que
fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
6. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. Por outro lado, considerando que alguns saques foram realizados dentro do estabelecimento réu, as imagens contendo o momento da operação poderiam ter sido juntadas aos autos a fim de comprovar que a transação eventualmente teria sido realizada pelo autor.
8. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizados, sem sua autorização, saques e compras, no valor de R$ 6.020,00, mediante fraude (ID 31040465).
9. Nesse contexto, constatado o prejuízo de R$ 6.020,00, sua devolução é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.